Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no âmbito de execução fiscal. Dentre os pedidos, o recorrente requereu "seja provida liminarmente o aceite do lote de 5.652 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e dois) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce". Contudo, tal matéria não foi discutida, tanto menos decidida, na instância de origem. Ante eventual inovação recursal que constitua óbice ao conhecimento do recurso, ainda que parcial, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403